Tribunal: TJES
Processo: 5002471-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002471-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de Vitória, na qual o agravante alega nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de indicação do processo administrativo e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a rediscussão de nulidade da CDA e cerceamento de defesa em exceção de pré-executividade quando tais matérias já foram rejeitadas em julgamento definitivo de embargos à execução fiscal anteriormente opostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional definitiva.

4. As questões invocadas no agravo, relativas à nulidade da CDA e ausência de processo administrativo, já foram objeto de apreciação jurisdicional definitiva nos Embargos à Execução, julgados improcedentes com trânsito em julgado.

5. A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança as alegações deduzidas e repelidas, obstaculizando a utilização da exceção de pré-executividade para desconstituir a validade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 508; CTN, arts. 202 e 204; Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 2º, §5º, e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp n. 1.858.498/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.816.238/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.10.2019; TJES, Apelação Cível nº 5003147-14.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 28.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente estadual nos autos da execução fiscal nº 5002825-28.2018.8.08.0024, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, afastando a tese quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de processo administrativo prévio e consequente cerceamento de defesa.

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que:
(i)
a CDA é nula por não conter o número do processo administrativo que deu origem à dívida, violando o art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/1980;
(ii)
houve cerceamento de defesa, pois o Município não disponibilizou os autos administrativos, frustrando o exercício do contraditório e da ampla defesa;
(iii)
a presunção de legitimidade da CDA é relativa e pode ser afastada por elementos indiciários e por ausência de formalidades legais;
(iv)
em caso análogo, relativo aos mesmos fatos, foi reconhecida a nulidade da execução fiscal pela ausência de processo administrativo, conforme decisão no processo nº 5001734-97.2018.8.08.0024;
(v)
o pedido não demanda dilação probatória, sendo cabível a exceção de pré-executividade conforme pacificado pela Súmula 393 do STJ.

Na origem, o Município pretende a cobrança de crédito inscrito em dívida ativa sob o nº 2975/2018, com fundamento no descumprimento de obrigação administrativa prevista na Lei Municipal nº 4.821/1998. A CDA aponta como origem da dívida o exercício de pequenas reformas sem o devido alvará de autorização.

Em sede de exceção de pré-executividade, o Estado do Espírito Santo sustenta que não teve acesso ao processo administrativo que deu origem à CDA, mesmo após reiteradas tentativas, o que comprometeria a regular constituição do crédito. Aduz, ainda, que a inexistência de processo administrativo inviabiliza o contraditório e a ampla defesa na via administrativa, o que, por si só, macularia a exigibilidade do título executivo.

A decisão agravada indeferiu a pretensão do Estado sob fundamento de que não foram apresentados documentos capazes de comprovar a alegada irregularidade ou a inexistência do processo administrativo. A MM. Magistrada de 1º Grau entendeu, ainda, que a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória e que a matéria já teria sido analisada nos embargos à execução fiscal anteriormente rejeitados, sendo considerada preclusa.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos,
não vislumbro razões para dissentir da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual fora indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(id. 12770442).

De proêmio, faz-se necessário ressaltar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito encontra-se pacificada no sentido de que “
as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional
” (AgInt no AREsp n. 1.858.498/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 27-06-2022, data de publicação/fonte: DJe 29-06-2022).

De fato, como bem salientado pela MM. Juíza
a quo
, as questões invocadas no presente agravo de instrumento já foram objeto de apreciação jurisdicional definitiva nos
Embargos à Execução n° 5003147-14.2019.8.08.0024
, tendo o Estado do Espírito Santo, nos referidos autos, sustentado argumentos idênticos aos ora deduzidos, os quais foram expressamente rejeitados na r. sentença de 1º Grau, a qual, por sua feita, veio a ser integralmente confirmada pelo v. Acórdão da
4ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal
, ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INDICAÇÃO DA ORIGEM E DA NATUREZA DO DÉBITO. ALEGAÇÃO AFASTADA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Execução Fiscal é lastreada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2833/2017, a qual consta os Termos de Inscrição, a data da inscrição, a origem do débito, e ainda anexo descrevendo a natureza do tributo, conforme documento id 2113887 – págs. 107-113. 2. Nos termos do art. 3º, da Lei n.º 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, “a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, cabendo ao executado produzir prova para ilidir a referida presunção. 3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “em razão da execução fiscal ser lastreada em certidão de dívida ativa, é ônus da parte executada afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo”. (AgInt no REsp n. 1.816.238/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 24/10/2019). 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5003147-14.2019.8.08.0024; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28.09.2022).

O eminente Relator da citada apelação, Exmo. Desembargador Arthur Neiva de Almeida, consignou em seu judicioso voto que:

“Conforme consta do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (documento id 1856220) por meio da qual a Magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (ES), Comarca da Capital, rejeitou os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal
,
julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais o Estado Apelante se insurge em razão da sentença alegando
(1)
nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em razão de indicação insuficiente do fundamento legal;
(2)
bis in idem nas cobranças - “o embargado foi autuado pela embargante quatorze vezes, todos, aparentemente, pelo mesmo fato”.

A primeira irresignação do Estado Apelante diz respeito a ausência dos requisitos legais na Certidão de Dívida Ativa (CDA) – a origem e a natureza do débito –, a qual embasa a execução fiscal proposta pelo Município de Vitória (ES) em seu desfavor.

À luz do que dispõe o artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN), a Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui os seguintes requisitos:

Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Nesse mesmo sentido está a previsão do artigo 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal:

Art. 2º.
Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No caso que ora se examina, a Execução Fiscal é lastreada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2833/2017, da qual constam os Termos de Inscrição, a data da inscrição, a origem do débito, e ainda anexo descrevendo a natureza do tributo, conforme documento id 2113887 – págs. 107-113.

Como externado pela Magistrada “a quo” consta expressamente no título executivo fiscal “que a origem do débito advém de autos de infração da SEDEC, e no campo “Doc. Originário” constam os números de referência, são eles: 36218/2014 e 36485/2014. Ademais, quanto à fundamentação legal, a certidão de dívida ativa também deixa claro que foram lavrados os autos de infração em razão da violação ao art. 23, IX, da Lei 4.821/98, que estabelece a obrigatoriedade de alvará para realização de pequenas obras”.

O segundo fundamento que alicerça a irresignação do Estado Apelante é a alegação de bis in idem na cobrança fiscal.

Nos termos do art. 204, do Código Tributário Nacional (CTN) “a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”, sendo certo que “a presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite”, nos termos do seu parágrafo único.

Da mesma forma, nos termos do art. 3º, da Lei n.º 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, “a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, cabendo ao executado produzir prova para ilidir a referida presunção.

Destarte, tanto o Código Tributário Nacional (CTN) quanto a Lei de Execuções Fiscais (LEF) imputam ao executado o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez da CDA, através da produção das provas necessárias para tal.

Quanto ao ponto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “em razão da execução fiscal ser lastreada em certidão de dívida ativa, é ônus da parte executada afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo”. (AgInt no REsp n. 1.816.238/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 24/10/2019).

Nesta perspectiva, caberia ao Estado Apelante o ônus de comprovar suas alegações, não bastando apontamentos genéricos acerca dos fatos narrados pelo Município de Vitória (ES).

Desta forma, não tendo o Estado Apelante desconstituído a dívida fiscal cobrada pelo Município de Vitória, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso. (...)”

Destarte, sem adentrar no mérito do acerto ou não da aludida conclusão, diante da certidão atestando que o referido acórdão transitou em julgado em
16/12/2022
, parece-nos forçoso reconhecer que a preclusão
pro judicato
obstaculiza a
rediscussão da matéria objeto do presente recurso
, já que os fundamentos ora invocados, notadamente a nulidade da CDA, foram definitivamente afastados em decisão colegiada, dotada de coisa julgada material.

Impende destacar, ainda, que a eficácia preclusiva da coisa julgada alcança não apenas as questões efetivamente suscitadas, mas também aquelas que poderiam ter sido deduzidas para acolhimento ou rejeição do pedido, nos exatos termos do art. 508 do CPC,
in verbis
:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Desta forma, a alegação de nulidade do título por ausência de processo administrativo encontra óbice na imutabilidade da decisão anterior que, ao julgar improcedentes os embargos à execução, chancelou a validade da CDA nº 2833/2017.

Em hipóteses assemelhadas à presente, este Egrégio Sodalício proferiu entendimento no seguinte sentido,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – POSTERIOR ALEGAÇÃO DE ILETIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE– DECISÃO ACOBERTADA PELO INSTITUTO DA COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos descritos pela Súmula 393 do STJ, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
2.
In casu,
o pronunciamento judicial objeto da execução transitou em julgado em momento muito anterior à apresentação da exceção de pré-excutividade, razão pela qual a discussão pretendida pelo excipiente encontra-se acobertada pela imutabilidade da coisa julgada.

3. Assim, visando garantir a segurança jurídica, a coisa julgada deverá prevalecer, até que seja desconstituída por meio das restritas hipóteses legais. Em outros termos, a exceção de pré-executividade não é instrumento processual idôneo para desconstituir a coisa julgada.
4. Recurso provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5002212-75.2021.8.08.0000; Relator: CARLOS SIMOES FONSECA
;
Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 16.12.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA AFASTADA EM SEDE DE EMBARGOS. PRECLUSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO QUE NÃO DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR PARA COBRANÇA DE ISSQN. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Antes de opor a exceção de pré-executividade no bojo da execução fiscal originária, o agravante já havia ajuizado ação de embargos à execução, tombada sob o nº 0006831-86.2019.8.08.0006, e suscitado idêntica tese de nulidade de citação editalícia. 2. Na r. sentença proferida em sede de embargos à execução fiscal, anexada no ID 2178908, a alegação de nulidade da citação por edital foi afastada. 3. Como a r. sentença transitou em julgado no dia 18/02/2021, conforme informação do andamento processual dos embargos à execução, necessário o reconhecimento da preclusão acerca da matéria.
4. De acordo com a Súmula nº 393, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade somente será admitida quando discutir matéria que possa ser conhecida de ofício e que não demande dilação probatória, tratando-se, destarte, de requisitos cumulativos. 5. In casu, não obstante a alegação de nulidade da CDA por ausência de fato gerador para cobrança de ISSQN não demandar dilação probatória, podendo a parte trazer prova pré-constituída para a demonstração do seu direito, entendo não se tratar de matéria cognoscível ex officio. 6. Destarte, embora por outra fundamentação, a exceção de pré-executividade oposta na origem, ao menos em princípio, merece ser rejeitada. (TJES - Agravo de instrumento nº 5001381-90.2022.8.08.0000; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 08.06.2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não pode o juiz reapreciar e/ou “re-decidir” matéria a respeito da qual se operou a preclusão, com anterior decisão judicial com trânsito em julgado, ainda que de ordem pública, haja vista que, assim agindo, ofende a denominada preclusão consumativa
pro judicato
, que leva à nulidade da decisão
, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, de 2015. Precedentes do STJ.
2.
Recurso provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5011712-34.2022.8.08.0000; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA;

Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 18.09.2023)

Por fim, impende registrar que a invocação da Súmula 393 do STJ igualmente não socorre a pretensão recursal, uma vez que, ainda que a nulidade alegada pudesse ser comprovada sem demandar dilação probatória, a pretensão do apelante encontra óbice na preclusão
pro judicato
.

Assim, o referido enunciado sumular pressupõe que a matéria de ordem pública ainda esteja apta a ser conhecida pelo juízo, o que deixa de ocorrer quando já existe pronunciamento judicial definitivo sobre a validade do título, de modo que a discussão sobre a necessidade ou não de dilação probatória torna-se inócua, pois a imutabilidade da decisão proferida nos embargos à execução anteriores impede a sua rediscussão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)